Tribunal: TJES
Processo: 5003638-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003638-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MARIA JOSE INNOCENCIO GUIDONI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Serra contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos de cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o fundamento de que o recurso cabível seria a Apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, extinguindo a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.

4. O parágrafo único do art. 1.015 do CPC, que prevê a recorribilidade por Agravo de Instrumento de decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, restringe-se a decisões interlocutórias, não abrangendo sentenças extintivas da execução.

5. O entendimento jurisprudencial dos Tribunais brasileiros reforça a necessidade de interposição de Apelação contra decisões que homologam cálculos e determinam a expedição de RPV, sendo reiteradamente inadmitido o Agravo de Instrumento nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, extinguindo a execução, tem natureza de sentença e deve ser impugnada por Apelação.

2. A interposição de Agravo de Instrumento nesses casos caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º, 1.009 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29/08/2022; STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26/11/2019; TJES, AgInt 5003326-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, j. 29/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T rata-se de A gravo Interno interpost o p elo

MUNICÍPIO DE SERRA

contra a
D
ecisão
Monocrática
ID 7082602,
proferida pelo então Relator, Des. Namyr Carlos de Souza Filho,

que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de
MARIA JOSÉ INNOCÊNCIO GUIDONI
por ausência de cabimento.

Irresignado, o

Município
agravante alega
em suas razões ID 7900135
, em síntese, que
contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV o recurso cabível é o Agravo de Instrumento.

Alega, subsidiariamente, que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao caso em tela e, ainda, que caberia a sua prévia manifestação antes da inadmissibilidade do recurso interposto.

Com base nesses fundamentos
requer
er
a reconsideração da decisão agravada.

Contrarrazões em ID 8686383 pelo desprovimento do a
gravo

interno
interposto.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta de
julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Eminentes Desembargadores,
trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a Decisão Monocrática ID 7082602, proferida pelo então Relator, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de
MARIA JOSÉ INNOCÊNCIO GUIDONI
por ausência de cabimento.

O Município agravante alega, em síntese, que contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV o recurso cabível é o Agravo de Instrumento.

Na Decisão Monocrática agravada, o eminente Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho
inadmitiu o Agravo de Instrumento interposto, em resumo, sob o fundamento de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos de Cumprimento de Sentença e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de Apelação.

Entretanto, diante do Agravo Interno interposto, o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, votou pelo provimento do recurso para admitir o Agravo de Instrumento interposto.

Pedindo vênia ao nobre Relator, entendo pela manutenção da Decisão Monocrática proferida.

Compulsando os autos, verifica-se que o ato judicial impugnado pelo Agravo de Instrumento se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito. Dessa forma, penso que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC.

É cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva.

Nessa linha, destaco os seguintes arestos dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Contra sentença que extingue a fase de cumprimento de sentença é cabível recurso de apelação (arts. 203, §1 o e 1.009, CPC), e não agravo de instrumento. 2. Inadmissível a aplicação da fungibilidade ao recurso em tela, diante do manifesto erro grosseiro na interposição de recurso cabível à espécie.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, NOS MOLDES DO ART. 932, INC. III, CPC. (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5211550-77.2023.8.09.0134; Reltor: Des. José Carlos de Oliveira; Segunda Câmara Cível; J 26/05/2023; DJEGO 30/05/2023).

[...] 1. Cuida-se de recurso de apelação visando reformar sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados, determinando a expedição de precatório para o pagamento do crédito principal e rpv em relação aos honorários advocatícios em desfavor do município de nova olinda, referentes à fase executiva, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado (art. 523, §1º, do CPC). 2. [...] O magistrado a quo homologou os cálculos, determinando a expedição de rpv, implicando, por conseguinte, a extinção do feito.
Desse modo, por se tratar de decisão terminativa, que põe termo à fase de cumprimento de sentença, extinguindo a execução, cabível o recurso de apelação.
[...] (TJCE; Apelação n.º 0000849-63.2016.8.06.0132; Relatora: Desª Maria Iraneide Moura Silva; Segunda Câmara de Direito Público; DJCE 03/04/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES STJ. 1.
A decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordena a homologação dos cálculos com a consequente ordem para expedição precatórios ou RPV, encerrando a fase de cumprimento de sentença, reveste-se de nítido caráter de sentença, não merecendo prosperar o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra a referida sentença.
2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de Apelação Cível.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO; Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 5304247-05.2021.8.09.0000; Relator: Des. Jairo Ferreira Júnior; Sexta Câmara Cível; J 22/06/2022; DJEGO 24/06/2022).

Na mesma esteira, tem sido reiteradamente decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1.
Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. [...] 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019).

No âmbito deste Sodalício, destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.
2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJ-ES 5002619-13.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 12/04/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O recurso cabível contra decisão extintiva da execução, seja proferida em processo autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, caracterizando a interposição do recurso equivocado erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. [...] 4) Recurso desprovido.
(TJES; AgInt 0011862-72.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV – ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO - NATUREZA DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1 – O ato judicial agravado, não obstante denominado “decisão”, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos, determinou a expedição de RPV/precatório e fixou os ônus sucumbenciais, o que configura extinção da execução, razão pela qual tem natureza de sentença, impugnável por meio do recurso de apelação. 2 - Inaplicável a fungibilidade recursal, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal”
(STJ, AgInt no REsp 2.032.528/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2023). 3 – Preliminar de inadmissibilidade acolhida. Recurso não conhecido.

(TJES; AgInt 5003326-78.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Des. FABIO BRASIL NERY; Data: 29/Feb/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003101-58.2023.8.08.0000 AGVTE: MUNICÍPIO DE SERRA AGVDA: ADI PIMENTEL RODRIGUES RELATOR: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV – INCONFORMISMO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes do TJES e do STJ. 2. Não há que se falar em incidência do princípio da fungibilidade recursal quando ausente dúvida objetiva. Preliminar acolhida. 3. Recurso não conhecido.

(TJES; AgInt 5003101-58.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 08/Mar/2024)

Friso ainda que a previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face das decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, se aplica apenas às decisões não definitivas, uma vez que não têm o condão de encerrar o feito executivo. Como já dito, por se tratar a decisão ora atacada de sentença, que põe fim ao processo, o recurso cabível é o apelo, conforme previsão do art. 1.009 do CPC.

Por fim, esta Egrégia Corte de Justiça também possui orientação no sentido de que em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.

Confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO AUTÔNOMA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EXTINGUINDO A EXECUÇÃO – NATUREZA DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 203, CPC - IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ao contrário do defendido pela parte agravante, o pronunciamento judicial recorrido além de homologar os cálculos, determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, declarando extinta a execução, motivo pelo qual o recurso cabível é o de apelação.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese vertente, o Município Agravante interpôs “agravo de instrumento” em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC (pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução), o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação. 3.
Em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento,
mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo,
por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.
4. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, haja vista a presença de erro grosseiro. Precedentes do C. STJ e deste E. TJES. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Agravo de Instrumento 5003347-54.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Data: 14/Aug/2023)

Assim, respeitando o entendimento diverso do nobre Relator, considero que o não conhecimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe, conforme compreendido na Decisão Monocrática ora recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a Decisão Monocrática de ID 7082602, a qual não conheceu do Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTO DO RELATOR

Nos termos do Relatório, trata-se de
A
gravo
Interno
interpost
o
p
elo

MUNICÍPIO DE SERRA

contra a
D
ecisão
Monocrática
ID 7082602,
proferida pelo então Relator, Des. Namyr Carlos de Souza Filho,

que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de
MARIA JOSÉ INNOCÊNCIO GUIDONI
por ausência de cabimento.

Irresignado, o

Município
agravante alega
em suas razões ID 7900135
, em síntese, que
contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV o recurso cabível é o Agravo de Instrumento.

Alega, subsidiariamente, que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao caso em tela e, ainda, que caberia a sua prévia manifestação antes da inadmissibilidade do recurso interposto.

Com base nesses fundamentos
requer

a reconsideração da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Com dito,
o presente recurso
foi interposto contra Decisão Monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento por ausência de cabimento.

A decisão
proferida pelo juízo de origem e que gerou a interposição do agravo
de instrumento
não admitido e, consequentemente, do presente agravo interno
(1)
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo
Município
agravante, ao passo que
(2)
homologou os cálculos apresentados pel
a
or
a
agravad
a
,
(3)
condenou o
ente municipal
ao pagamento de honorários sucumbenciais;
(
4
)
determinou a
expedição de ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor conforme for o montante do crédito.

Note-se que a referida decisão, em que pese ter homologado os cálculos apresentados e até mesmo determinado a expedição d
e ofício para a formaç
ão
de precatório ou RPV, conforme o caso,
não declarou textual e expressamente a extinção da fase executiva do processo
.

Sem tal comando na parte dispositiva do pronunciamento, o
Município de Serra
, considerando não ter havido a extinção
do cumprimento de sentença
, interpôs recurso de agravo de instrumento.

O cenário que se apresenta no presente julgamento, embora pareça de simples definição, encontra contornos específicos perante a jurisprudência do STJ que lhe acarreta uma complexidade ímpar. Explico.

Inúmeros julgados da Corte Superior afirmam ser uníssona a sua jurisprudência no sentido de que
“a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal”.
(STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Entretanto, a própria Corte Cidadã apresenta entendimentos dissonantes acerca do que
se
considera a “extinção da execução”, ora afirmando que
“a decisão que resolveu a impugnação, acolhendo-a e homologando os cálculos apresentados pelo executado, a meu ver, extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que declarou a inexistência de crédito em favor do exequente (havendo, em verdade, saldo devedor em seu desfavor). Nota-se, nessa esteira, voltando ao Código de 2015, que não há regulamentação específica acerca das formas de extinção do cumprimento de sentença, circunstância que orienta o intérprete a recorrer à extinção da execução, prevista no art. 924, para determinação das causas extintivas daquela fase procedimental”

(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

D
e outro lado, já decidiu, em processo no qual o órgão julga
do
r
não pronunciou a extinção do cumprimento de sentença
,
que
não
restaram atendidos
os requisitos para que o recurso a ser interposto fosse a apelação, e,
assim,
concluiu, que a parte elegeu o recurso inadequado para sua insurgência, induzindo que não fosse conhecido, por constituir erro grosseiro, para o qual não se pode aplicar a fungibilidade recursal
(STJ - AgInt no REsp: 1954791 SP 2021/0232914-8, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)
.

Como se vê, do cotejo entre a jurisprudência do STJ,
oriunda, inclusive, da mesma Turma e Relatoria, tem-se entendimentos divergentes para julgar a mesma questão, qual seja, a identificação do recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença com extinção da fase executiva
declarada textualmente
e sem a extinção
expressa
da mesma.

A depender do entendimento da Corte Superior, mesmo que não expressamente extinta a fase executiva, mas, desde que declar
ada
a inexistência ou não do crédito perseguido, o pronunciamento jurisdicional desafiará o recurso de apelação. Por outro lado, a mesma Corte
Superior considera que
constitui erro grosseiro interpor apelação contra pronunciamento que
não extinguiu
expressamente

o cumprimento de sentença.

Com efeito, no caso dos autos,
não há declaração expressa de extinção do cumprimento de sentença ou mesmo da fase executiva do processo na parte dispositiva do pronunciamento impugnado
, de sorte que a interposição do recurso de agravo de instrumento
deveria, no mínimo, ser admitida por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante passo a esclarecer.

C
om o fim de ilustrar a dicotomia do entendimento da Corte Superior, cita-se
o aresto a seguir, cujo caso julgado derivou, especificamente, de acórdão de Tribunal Estadual que não conheceu de recurso de apelação interposto por ente estatal por ter sido interposto contra decisão que homologou os cálculos da execução e determinou a expedição de RPV,
mas não pôs fim à execução
. Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.

[...] O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Destacadas tais premissas, considerando a forte divergência havida na jurisprudência do STJ, configura-se a chamada “dúvida objetiva” quanto ao recurso a ser interposto, pois, como dito, a depender da interpretação adotada pelo C. STJ, será erro grosseiro interpor tanto o recurso de agravo de instrumento, quanto o de apelação para combater pronunciamentos como os do caso em análise.

Nesses termos, cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cuja aplicação pressupõe os seguintes predicados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplicável o princ
í
pio da fungibilidade recursal quando houver: “a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível”
(AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 2. Hipótese em que preenchidos os requisitos para reconhecimento da fungibilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1800711 RJ 2019/0056726-3, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 03/03/2021).

Portanto, havendo dúvida objetiva decorrente de interpretações dissonantes a respeito do cabimento recursal em hipóteses como a dos autos (se há ou não necessidade de se declarar expressamente extinta a execução) e, ainda, inexistindo erro grosseiro diante do cenário que se apresenta,
reconsidero a Decisão Monocrática ora agravada (
ID 7082602
) e
aplic
o
o princípio da fungibilidade para admitir o recurso como apelação
.

Passo, então, a analisar as razões recursais apresentadas.

Conforme relatado, t
rata-se de
a
gravo de
i
nstrumento
recebido, neste ato como recurso de apelação cível,
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a decisão
ID 4194904, proferida pelo
J
uízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva apresentado por
MARIA JOSÉ INNOCÊNCIO GUIDONI
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público
recorrente
.

Na origem, trata-se de
cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva cadastrada sob o n.º 0003282-98.2003.8.08.0048, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo – SINDIUPES em favor de seus su
bstituídos.

O Município executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em suma, que:
a)
deve ocorrer a reunião da
s
execuções individuais decorrentes da mesma ação coletiva em blocos de 20 processos, para evitar distorções, notadamente em termos de honorários advocatícios sucumbenciais;
b)
os cálculos apresentados pel
a
exequente estão incorretos, devendo prevalecer a planilha anexada à impugnação e
c)
é indevida a concessão do benefício de gratuidade
à
exequente e a condenação do Município ao pagamento de honorários representaria
bis in idem
, pois a verba já foi paga na ação coletiva.

O
J
uízo de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação e homologar os cálculos apresentados pel
a
exequente, consignou que são cabíveis honorários no cumprimento individual de sentença coletiva e
que os cálculos apresentados pel
o
exequente estão corretos e em consonância com a jurisprudência do STF. Além disso, apontou equívoco na planilha apresentada pelo Município,
por
não atualizar as parcelas devidas antes de aplicar os juros de mora.

Irresignado, o Município recorrente se insurgiu contra tal pronunciamento alegando, em síntese, que:
(I)
há necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva e consequente extinção do feito executivo – matéria de ordem pública e, portanto, verificável a qualquer tempo pelo julgador, até mesmo de ofício;
(II)
subsidiariamente, deve ser reconhecido o excesso de execução, pois os cálculos apresentados pela exequente não foram elaborados conforme definido na ação coletiva, ou seja, não foram apurados a partir de abril/1999 até a data em que foi implementada a promoção e progressão dos servidores, em 2004.

Retomando os termos da impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que a tese de prévia necessidade de liquidação não fora aventada pelo ente público agravante, surgindo apenas por ocasião da interposição deste recurso.

O Município recorrente, no entanto, alega que a questão é de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive ser conhecida de ofício.

Com razão o recorrente, por se tratar de questão afeta o próprio procedimento e, em última instância, ao devido processo legal. O STJ já definiu, inclusive, que
“as formas de liquidação não se sujeitam ao arbítrio do juiz, pois compõem o devido processo legal e, como tal, são de ordem pública”
(REsp n. 714.068/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/4/2008, DJe de 15/4/2008).

Nessa linha, como as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva, admite-se a apreciação do tema nesta instância recursal.

Adentrando o mérito, no tocante à alegada ausência de liquidez da sentença coletiva executada na origem, os documentos acostados ao presente
recurso
revelam que a decisão recorrida conduziu a apuração do
quantum debeatur
com base, preponderantemente, nos cálculos que aparelham a inicial, embora expressamente contestados pela municipalidade.

A sentença exequenda julgou procedentes os pedidos articulados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Espírito Santo, em ação coletiva proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, para condenar a municipalidade a implementar “a promoção e progressão dos servidores de acordo com o disposto no art. 18, II, da Lei Municipal nº 2.172/99, art. 20 e 21 da Lei nº 2.173/99” e ao pagamento das diferenças salariais desde abril de 1999, decorrentes da promoção e progressão, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação.

A necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela produzida por esta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1- Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.
2- No caso de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva é facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido, não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença 3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJMT; AgRgCv 1009309-79.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg 15/05/2023; DJMT 24/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA TÍTULO ILÍQUIDO. EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO PEDIDO. SENTENÇA CASSADA.
Nos termos do art. 509, do CPC/15, quando não determinar o valor da condenação, a sentença deverá ser liquidada, pois, torna-se necessário atribuir-lhe liquidez. Em se tratando de sentença ilíquida proferida em ação civil pública, que versa sobre direitos individuais homogêneos, revela-se exigível que o titular individual do direito proceda à prévia liquidação da sentença, nos termos do art. 475-A do CPC/73, vedada a apresentação de simples cálculos aritméticos.
Pelo princípio da instrumentalidade das formas, a sentença que extingue o feito, prematuramente, deve ser cassada, e intimada a parte autora para que emende a inicial, afim de que prossigam os trâmites legais. (TJMG; APCV 0283949-49.2011.8.13.0313; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 15/05/2023; DJEMG 18/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SENTENÇA GENÉRICA. DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES DEMONSTRADA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A atuação das associações em processos coletivos pode ocorrer de duas maneiras: Na condição de representante processual dos associados, com base no art. 5º, XXI, da CF; e como substituta processual, nos termos do art. 82, IV do Código de Defesa do Consumidor e do art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985. 2. Como representante, a associação atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo. 3. Na hipótese, a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo ajuizou a ação coletiva autuada sob nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024000036756) para defesa dos interesses de toda a categoria, atuando por substituição processual, do que decorre a desnecessidade de autorização expressa dos associados. 4. Verificado o ajuizamento da ação coletiva em substituição processual, afasta-se a incidência dos precedentes do STF no RE 573.232 e RE 612.043, de forma que, para propor a execução individual do título executivo judicial formado pela sentença coletiva, não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a associação a propor a demanda coletiva em seu nome.
5. O ajuizamento de ação pleiteando a execução individual da sentença coletiva, ainda que instruída com planilha de cálculos produzida unilateralmente pelo exequente, não supre a exigência de prévia liquidação do valor devido. 6. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES; AC 0008533-38.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/05/2023; DJES 11/05/2023).

A exigência de prévia liquidação, no caso concreto, é corroborada pela grande discrepância dos cálculos apresentados pelas partes, uma vez que
o

recorrid
o
apresentou um valor devido de
R$
99.179,61
(
noventa e nove mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e um centavos
)
, enquanto a municipalidade ofertou cálculos na monta de R$
50.494,92
(
cinquenta mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos
).

Desse modo, sem a prévia liquidação, há risco de produção de título judicial incompatível com a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva exequenda, com imposição de manifesto prejuízo ao erário, principalmente na escala informada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, que indica a existência de diversas ações idênticas à presente.

Por fim, cumpre salientar que a Corte Especial colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 18.10.2022, afetou a matéria sob exame – necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva – nos seguintes moldes:

Tema Repetitivo: 1.169

Situação: Afetado

Questão submetida a julgamento: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.

Na oportunidade, o Tribunal da Cidadania determinou, também, a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, na forma do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, o que indica a necessidade de sobrestamento do processo originário.

Portanto, o processo deverá ser sobrestado na unidade de origem até o julgamento de mérito ou eventual desafetação ou levantamento da suspensão pelo STJ.

Por fim, destaca-se que há conclusão em idêntico sentido emanada da Egrégia Segunda Câmara Cível deste E. Tribunal, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DA SERRA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL – TESE QUE NÃO INTEGRA A IRRESIGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL A PARTIR DE 1999 – MATÉRIA AFETADA PELO STJ – TEMA REPETITIVO 1.169 – SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. 1.Preliminar de intempestividade: Não obstante a própria recorrente ter afirmado a ciência da decisão recorrida em 20.10.2022, a análise dos autos demonstra que a intimação pessoal do MUNICÍPIO DE SERRA somente ocorreu em 24.10.2022, ou seja, a contagem do prazo recursal foi deflagrada em 25.10.2022, o que evidencia a tempestividade do agravo de instrumento interposto em 12.12.2022. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso – inovação recursal: Da leitura das razões recursais, verifica-se que o MUNICÍPIO DA SERRA não sustenta a necessidade de liquidação coletiva da sentença, matéria sobre a qual a agravada alega a existência de inovação recursal, mas sim sua prévia liquidação individualizada em procedimento de cognição exauriente, já que defende a impossibilidade do cumprimento com a apresentação de meros cálculos aritméticos. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: Os documentos acostados ao presente instrumento revelam que o Juízo a quo conduziu a apuração do quantum debeatur com base, exclusivamente, com os cálculos que aparelham a inicial, embora expressamente contestados pela municipalidade. 4. A necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos. 5. A exigência de prévia liquidação, no caso concreto, é corroborada pela grande discrepância dos cálculos apresentados pelas partes, uma vez que o agravado CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR apresentou um valor devido de R$ 144.273,03 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e três centavos), enquanto a municipalidade ofertou cálculos na monta de R$ 38.964,13 (trinta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos). 6. A manutenção da decisão recorrida que homologou os cálculos ofertados de forma unilateral pelo autor ostenta o risco de produzir título judicial incompatível com a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva exequenda, com imposição de manifesto prejuízo ao erário, principalmente na escala informada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, que indica a existência de 257 (duzentos e cinquenta e sete) ações análogas à presente.
7. A Corte Especial
do
colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 18.10.2022, afetou a matéria sob exame – necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o que indica a necessidade de suspensão do feito originário. 8. Recurso conhecido e provido. Processo de origem suspenso.
(TJES - Agravo de Instrumento n.º 5012303-93.2022.8.08.0000 - Rel. Des. Fernando Estavam Bravin Ruy - j. 04/08/2023).

Diante de todo o exposto,
reconsidero a Decisão Monocrática
ID 7082610
,
objeto do presente Agravo Interno e
aplic
o
o princípio da fungibilidade
para admitir o
Agravo de Instrumento antes interposto
como
A
pelação
.

Ato contínuo,
DOU PROVIMENTO a
o recurso de apelação

para

ANULAR

o pronunciamento jurisdicional
que homologou os cálculos apresentados pel
a
autor
a/recorrida
,
em razão
da necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso concreto, sem prejuízo da conversão do rito nos próprios autos de origem.

Por fim
, em razão do que foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da afetação do
Tema Repetitivo nº 1.169, cabe ao Juízo de primeiro grau promover a suspensão da tramitação do processo de origem até a conclusão do julgamento dos recursos submetidos ao rito repetitivo.

É como voto.

Pedindo vênia ao e. Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência